Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702150-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, manteve o acórdão de ID 14891670, o qual havia negado provimento ao recurso de apelação do ente público. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Sustenta ofensa à coisa julgada porque a agravada “havia ajuizado a ação no 0710153-70.2019.8.07.0016, por meio da qual impugnou a cobrança do mesmo débito objeto destes autos. A 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais proveu o Recurso Inominado interposto pelo DF e não só reconheceu a má-fé e o dever de ressarcimento como dispôs sobre o modo de sua efetivação”. Argumenta que o acórdão transitou em julgado dia 18/09/2021 e formou-se, assim, título executivo judicial. Como consequência, a presente ação de ressarcimento ao erário perdeu o seu objeto por fato superveniente. Requer a extinção do feito, por força da coisa julgada, com a condenação da servidora em honorários sucumbenciais diante do princípio da causalidade. À agravada, Rita de Cássia Alves da Silva, para contrarrazões ao agravo interno. À secretaria para retificar a classe processual para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 1o de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator